Tribunal: TJES
Processo: 5000753-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000753-93.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Ao contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese do embargante.

O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo embargante, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000753-93.2018.8.08.0048

EMBARGANTE
:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

E
MBARGADO:
MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face do acórdão de ID 4609959, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
embargos à execução
opostos no bojo de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
.

Em suas razões, a embargante aduz omissão quanto a: (i) arts. 21, XI, 22, IV da Constituição Federal e aos arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97, que conferem a competência exclusiva a União, por meio da Anatel, para legislar sobre matéria atinente à telecomunicações; (ii) entendimento firmado pelo e. STF, em regime de repercussão geral, no julgamento do ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235); (iii) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação ao Tema nº 1.235 e aos julgamentos das ADIn’s 2.902 e 3.110, ADPF 732 e ADI 6482 e RE nº 1289570/MG; (iv) mudança do entendimento do juízo da Vara de Fazenda Pública de Serra — que proferiu a r. sentença recorrida —, uma vez que a juíza Telmelita passou a reconhecer a nulidade dos autos de infração aplicados pelo SEMMA; (v) entendimento da Anatel e do Conama, manifestado na Nota Técnica 2/2011-RFCEE/RFCE e no Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA, de que a instalação e operação de ERB não se trata de atividade potencialmente poluidora; e (vi) arts. 7º, § 10, 8º, 9º e 13, I, da Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), que conferem a competência ao CONAMA para licenciar a atividade de telecomunicações.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento no ID 4991678.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na hipótese vertente, após o confronto do v. acórdão embargado e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

A embargante aduz um extenso número de supostas omissões sobre matérias que, na realidade, foram explicitadas por ocasião do julgamento.

Apenas para ilustrar que as questões foram apreciadas, passo à transcrição de algum dos pontos tidos como omissos nos embargos de declaração e os respectivos trechos em que foram abordados no voto vencedor:

Ponto tido como omisso:
(i) arts. 21, XI, 22, IV da Constituição Federal e aos arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97, que conferem a competência exclusiva a União, por meio da Anatel, para legislar sobre matéria atinente à telecomunicações;

Trecho
do
acórdão
no qual a questão foi abordada
:

(...) Ademais, é a própria lei editada pela União (Lei nº 9.472/1997) para dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações que determina que a prestadora de serviços de telecomunicações não está isenta de observar as legislações municipais:

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

Não há invasão à competência privativa da União para legislar sobre o serviço de telecomunicações, porque as disposições municipais não têm como assunto principal o exercício da atividade em si – como seria caso regulassem os níveis de exposição humana à radiação ou transmissão de sinais –, mas sim alguns dos aspectos ambientais e urbanísticos, de interesse local, que circundam a operação.

Ponto tido como omisso:
(ii) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação ao Tema nº 1.235 e aos julgamentos das ADIn’s 2.902 e 3.110, ADPF 732 e ADI 6482 e RE nº 1289570/MG;

Trecho
do
acórdão
no qual a questão foi abordada
:

(...) Não se ignora que, em 2020, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2902/SP e 3110/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou ser inconstitucional norma estadual que, dentre diversas matérias, incluída a instalação de ERBs, versava sobre “disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequências”.

Ocorre que a norma objeto deste julgamento (Lei nº 10.995 de 21 de dezembro de 2001) regulava aspectos centrais do serviço de telecomunicações, versando sobre elementos técnicos específicos da atividade, tais como faixas de frequência e pontos de emissão de radiação de antenas transmissoras.

Desse modo, considerando que a lei estadual adentrava no âmbito de matérias já reguladas por norma editada pela União no exercício de sua competência privativa para legislar sobre telecomunicações – no caso, a Lei nº 11.934/2009, que trata dos limites de exposição humana a campos elétricos –, a Suprema Corte declarou ser inconstitucional a referida lei.

(...) Portanto, para reconhecer a inconstitucionalidade incidental das normas municipais a que se refere a apelante, seria necessário que restasse demonstrado nos autos, de forma específica, de que modo estas disposições adentram no núcleo da competência legislativa privativa da União para dispor sobre telecomunicações.

(...) Isto é, as exigências do ente municipal limitam-se a aspectos relacionados à ordenação e uso do solo urbano e demonstração de conformidade com a própria norma federal que regula os serviços de telecomunicações, sem tratar diretamente sobre elementos nucleares da matéria.

A norma municipal está de acordo com a lei federal, e, portanto, dentro dos limites da competência do Município para legislar sobre meio ambiente a nível local. A propósito, assim já definiu o Plenário do STF (...)

(...) No mais, as ementas de julgados apresentadas pela apelante nos quais se entendeu pela inaplicabilidade da norma local dizem respeito à regulamentação de parâmetros técnicos específicos da atividade, tais como a fiscalização e limites de exposição humana a campos elétricos, radiofrequência, transmissão de sinais etc., o que certamente não se confunde com o caso destes autos, que limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano.

Ponto tido como omisso:
(v) entendimento da Anatel e do Conama, manifestado na Nota Técnica 2/2011-RFCEE/RFCE e no Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA, de que a instalação e operação de ERB não se trata de atividade potencialmente poluidora;

Trecho
do
acórdão
no qual a questão foi abordada
:

(...) ao contrário do que afirma a apelante, não há conflito com o teor da Nota Técnica 2/2011-RFCEE/RFCE da ANATEL, na qual a Agência Reguladora se posicionou pela desnecessidade de EIA/RIMA para a instalação e operação de ERBs, afinal, a multa objeto de apreciação desta Corte estadual e a legislação indicada no recurso tratam, tão somente, do licenciamento ambiental.

No que se refere ao argumento de que a operação de ERB não constitui ação potencialmente poluidora ou causadora de degradação ambiental, esta circunstância também não exime a prestadora do licenciamento ambiental, ainda que se considere que a atividade não está incluída no Anexo I da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, posto que esta mesma resolução dispõe expressamente que “caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo I, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade”.

O que se verifica, portanto, é que, contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese da embargante.

Não desconheço que, em caso semelhante, que também envolvia a aplicação de multa ambiental em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, a Segunda Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgado sob a relatoria do E. Des. Samuel Meira Brasil Junior
1
–
ainda não transitado em julgado
– entendeu pela nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que o Decreto Municipal nº 3.721/2014 não manteve a previsão de “
estação de telecomunicação
” como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal.

Contudo, por óbvio, isso não conduz à violação da competência da União para legislar sobre comunicações, que foi a matéria efetivamente submetida ao exame deste Tribunal por ocasião da apelação cujo julgamento se reputou omisso.

E ainda que inexista previsão no bojo do Decreto Municipal nº 3.721/2014, a Lei Municipal nº 4.332/2014, ao dispor sobre a “
localização, instalação e operação de ‘estação transmissora de radiocomunicação
2
’ e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 ghz
”, exige o respectivo licenciamento ambiental (art. 9
o
, III):

Art. 9º A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:

(...)

II - Licenciamento Ambiental.

(...)

Como expus no voto que integrou o acórdão embargado, referida norma municipal nada mais fez, em matéria específica de telecomunicações, do que
exigir o atendimento aos requisitos expostos na própria lei federal editada para disciplinar a matéria, qual seja, a Lei Federal nº 11.934/2009
, que “
dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; e dá outras providências
”.

Apenas para que não restem dúvidas, transcrevo abaixo o dispositivo da Lei Municipal nº 4.332/2014, que exige o atendimento aos limites previstos pela Lei Federal nº 11.934/2009, inclusive com observância às normativas editadas pela agência reguladora, veja-se:

Art. 4º.
As estações transmissoras de radiocomunicação, os terminais de usuário e os sistemas de energia elétrica em funcionamento no território municipal

deverão atender aos limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos estabelecidos pela Lei Federal nº 11.934/2009
, nos termos da regulamentação expedida pelo respectivo órgão regulador federal
.

O que fez a
Lei Municipal nº 4.332/2014
, portanto, não foi invadir a competência da
U
nião, mas, tão somente, exigir o licenciamento ambiental a fim de que fossem estabelecidos os parâmetros da lei federal
.

Portanto, não só a norma municipal não adentrou indevidamente na esfera da competência da União – uma vez que não regula nenhum pormenor sobre o assunto –, como, pelo contrário, está em plena conformidade com a lei federal editada para regular a matéria.

E, ao fazê-lo, a lei municipal também está de acordo com a Lei federal nº 9.472/1997 mencionada pela embargante, que, em seu art. 74, determina que a concessionária de serviço de telecomunicação não está isenta de atender às normativas municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil, o que envolve, certamente, o licenciamento ambiental e o adequado uso e ocupação do solo urbano.

Destaco, por oportuno, que, ao tratar sobre a competência da União para legislar sobre telecomunicações e aquelas outras competências estabelecidas na CRFB/88, o Pleno do E. Supremo Tribunal assinalou que “
o texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal
” (ADI-MC4739/DF, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/02/2013, DJe 30/09/2013).

A propósito, este Eg. Tribunal tem, por diversas vezes, se manifestado no sentido de que
o fato de a lei municipal exigir licenciamento ambiental, no exercício de sua competência para
proteção do meio ambiente e promoção d
o adequado uso e ocupação do solo urbano (artigos
23, VI e
30, VIII da CRFB/88), não implica em violação à competência da União para
legislar sobre telecomunicações
.

Para ilustrar esse entendimento, colaciono a seguir ementas de julgados da Segunda, Terceira e Quarta Câmara deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM DESACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS. (...) 4.
O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF. 5. A própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 (com a redação vigente à época dos fatos) a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos
. 6. (...) (TJES; Apl 0002238-87.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/09/2019; DJES 17/09/2019)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 4.332/14. REGULARIZAÇÃO DE ERB¿S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERESSE LOCAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
A competência federal e as atribuições da Agência Reguladora (ANATEL) quanto a autorização para instalações de ERB’s, sua fiscalização e os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos delas decorrentes, não subtrai a competência do Município para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos dessas estações.
(...) III - A
legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal
, limitado ao âmbito da União. IV - Recurso conhecido e não provido (TJES, Agravo de Instrumento nº 0015227-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em: 28/01/2020, DJES: 07/02/2020).

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). ANATEL. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR. CONDICIONANTES. PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL. NECESSIDADE. LEI Nº 13.116/15. EXIGÊNCIA DE RESPEITO AO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIIMENTO URBANO. LEI Nº 9.472/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 74 DA LEI Nº 9.472/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A União detém competência para legislar em assuntos que versem sobre telecomunicações, em expressa referência do art. 21, XI, da Magna Carta. 2.
A Competência legislativa da União sobre telecomunicações não veda o exercício da competência, também garantida pela Constituição Federal, nos termos do art. 30, I, conforme precedentes do STF. 3. "O texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que - Sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações - Acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal.
(...) (ADI 4.739 - MChttp://redir. STF. Jus. BR/paginadorpub/paginador. Jsp?docTP=TP&docID=4589494, voto do Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 7-2-2013, Plenário, DJE de 30-9-2013.) 4.
Cabível a exigência de condicionantes pelo ente municipal, na estruturação das atividades de telecomunicações, com o fim de enquadrar o poder econômico aos fins colimados pela estrutura social do município
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0006017-16.2015.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/02/2016; DJES 23/02/2016).

Como exemplificam os recente julgados abaixo ementados, os demais Tribunais brasileiros têm seguido este mesmo entendimento acerca da matéria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. RESOLUÇÃO MUNICIPAL SESEUMA Nº 01/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A despeito da competência privativa da União em legislar sobre telecomunicações, é da competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como proteger o meio ambiente (arts. 23, VI e 30, I, II, VIII, ambos da Constituição Federal)
. Presume-se regular, em princípio, a instalação e operação de Estação de Rádio-Base (ERB) regularmente licenciada pela ANATEL. (TJMG; AI 0078230-19.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 25/04/2023; DJEMG 27/04/2023).

_________________

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
Estações de rádio-base. Não apresentação de mapeamento e de licença ambiental
. Multa. Embargos de devedor. Sentença de improcedência. Irresignação da concessionária de serviços de telecomunicações. Incompetência do ente municipal afastada.
O fato de a Constituição da República atribuir à união a competência privativa para legislar sobre telecomunicações não retira do município o poder de polícia para disciplinar sobre o uso e a ocupação do solo urbano e o controle urbanístico. O art. 23, VI e parágrafo único da Constituição Federal estabelece a competência administrativa comum entre os entes federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Ausência de contrariedade entre o código ambiental municipal, Lei nº 2.602/2008, frente ao que determina a Constituição Federal, eis que o município não se dispôs a legislar sobre telecomunicações, mas a exigir licença ambiental para operação de atividade potencialmente poluidora
. Precedentes do STF e do STJ. Nulidade do auto de infração não demonstrada. Manutenção da multa aplicada no valor original de r$50.000,00 (cinquenta mil reais), que não se revelou excessivo ou desproporcional. Não provimento do recurso. (TJRJ; APL 0035439-71.2017.8.19.0002; Niterói; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; DORJ 31/05/2021; Pág. 435).

Inclusive, da mesma forma como procedeu esta C. Câmara no acórdão embargado, o Eg. TJSC, em recente julgamento, também afastou a incidência do entendimento do STF na ADI 3110 e RE 1.141.855, uma vez que
o objeto daqueles julgamentos não tratava de licença ambiental
, mas sim de legislação estadual que de fato violava a competência privativa da União para legislar sobre comunicações, ao disciplinar limites para a exposição a radiação humana e outros detalhes concernentes à matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 30.644-A, E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRA A OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A., EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAO-LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES.(...)
Os precedentes mencionados pela parte autora não infirmam a orientação jurisprudencial catarinense. O RE nº 1.141.855/SC tratou especificamente da Lei Estadual nº 12.684/2004 (já revogada) no que tange à disciplina das condições ambientais de instalação de antenas, o que não se confunde com o licenciamento ambiental propriamente dito
. Em momento algum o referido julgado mencionou a dispensa de licenciamento ambiental ou a Lei Estadual nº 14.675/2009. Já a ADI nº 3.110 reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo pelo fato de ter legislado sobre matéria que era competência privativa da União [afeta à definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras], ou seja,
não foi a exigência de licenciamento ambiental que fundamentou o reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação paulista
. [...]
Tem-se, portanto, que as decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.110 e do RE nº 1.141.855 não guardam relação com a presente hipótese, pois envolvem debate sobre a exposição humana à radiação de antena de telecomunicações ou estações de rádio base, considerado o risco que oferecem à saúde de pessoas e animais.
(TJSC; AI 5033301-38.2022.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Fernando Boller; Julg. 14/02/2023).

Portanto, considero que, da leitura do voto vencedor, ressoa nítido a principal conclusão acerca da matéria sob julgamento, qual seja, a de que a norma municipal tida como invasora da competência da União para tratar sobre telecomunicações, na realidade, “
l
imita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano
”, posto que
não há
“
regulamentação de parâmetros técnicos específicos da atividade, tais como a fiscalização e limites de exposição humana a campos elétricos, radiofrequência, transmissão de sinais etc., o que certamente não se confunde com o caso destes autos
”.

Desse modo, a alegação de que há omissão a respeito da literalidade de determinados dispositivos legais ou julgados que não se amoldam ao caso concreto, por si só, não indica que as razões recursais não foram devidamente apreciadas.

Ademais, o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal,
a via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela embargante, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
A seguir, transcrevo o respectivo trecho do acórdão: “
Inicialmente, a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. No entanto, referido ato normativo revogou os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. Logo, a exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo”
(TJES, AC nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Beira Brasil Junior, j. 13/09/22, DJe 14/09/2022).

2
A estação transmissora de radiocomunicação é definida pela lei como “
conjunto de elementos que formam um tipo de sistema de radiocomunicação,
para transmissão/recepção de sinais eletromagnéticos para a telefonia celular, incluindo os equipamentos que geram o sinal de celular
, estruturas de suporte para as antenas que irradiam o sinal, bem como os equipamentos eletrônicos complementares necessários ao funcionamento da estação
” (art. 1
o
, parágrafo único, inciso I).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o r. Relator para NEGAR provimento ao recurso.